Tribunal: TJBA
Processo: 8050128-33.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050128-33.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: TONER LASER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

Advogado(s)
:
MARLUS FAGUNDES DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. RATEIO DOS HONORÁRIOS. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o rateio dos honorários periciais, fixados em R$ 2.480,00, entre as partes, em ação anulatória de débito fiscal. A decisão agravada se baseou na determinação de ofício da perícia contábil pelo juízo de primeiro grau. O Município alegou ausência de interesse na prova e pugnou pela responsabilidade exclusiva da parte autora.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se:
(i) há preclusão quanto à discussão sobre a natureza da perícia (de ofício ou requerida pelas partes); e
(ii) é cabível atribuir ao Município a responsabilidade pelo adiantamento parcial dos honorários periciais, à luz do art. 95 do CPC.

III. Razões de decidir

A decisão que determinou a produção da prova pericial contábil foi proferida de ofício pelo juízo e transitou em julgado sem impugnação.

A ausência de manifestação do agravante após intimação específica para se pronunciar sobre a preliminar de preclusão caracteriza aquiescência tácita.

Aplicação dos arts. 505 e 507 do CPC, vedando rediscussão de matéria preclusa.

Jurisprudência do STJ reconhece que mesmo matérias de ordem pública se submetem à preclusão consumativa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido. Revogação da decisão concessiva de efeito suspensivo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos autos de
Agravo de Instrumento
n.
8050128-33.2024.8.05.0000
, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como
Agravante MUNICÍPIO DE SALVADOR
e como
Agravado TONER LASER COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
por unanimidade
, em
NÃO CONHECER
do presente agravo de instrumento pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora